Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234 DO STF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA. INSUMO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS.1 – Competência litisconsórcio necessário. No julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”(item 5.2). Preliminar de incompetência rejeitada.2 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.3 – Requisitos presentes. Comprovada a imprescindibilidade do insumo por relatório médico, o registro na Anvisa, a não padronização no SUS, a ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde e a hipossuficiência da parte autora, deve o ente público ser compelido a fornecer o tratamento, na forma da prescrição médica, em consonância com o Tema Repetitivo no 106.4 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados.
(td)